Tribunal: TJSP
Processo: 0004980-66.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – livramento condicional e progressão de regime – ausência do requisito subjetivo – conduta carcerária desregrada – mau comportamento – faltas disciplinares – negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004980-66.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSANGELA
SEIXAS DE BRITO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004980-66.2020.8.26.0041 -Voto no 23850
2
Agravante: Rosangela Seixas de Brito
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO
livramento condicional e
progressão de regime ausência do requisito subjetivo conduta
carcerária desregrada mau comportamento faltas disciplinares
negado provimento ao recurso.

Da decisão1 que indeferiu o pedido de
livramento condicional e progressão de regime, Rosangela Seixas de
Brito recorreu2 pleiteando a concessão das benesses por estarem
preenchidos os requisitos legais, especialmente os de ordem
subjetiva.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Para
a
concessão
de
livramento
condicional deve-se atender aos requisitos obrigatórios, previstos no
artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, conforme artigo
131 da Lei das Execuções Penais, enquanto para a progressão de
regime devem observar os requisitos dispostos no artigo 112, deste
ultimo Diploma Legal.
1 Folhas 15 e 23.
2 Folhas 01.
3 Folhas 27.
4 Folhas 30.
5 Folhas 39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004980-66.2020.8.26.0041 -Voto no 23850
3
O requisito temporal ao que tudo indica foi
cumprido, não sendo alvo de inconformismo das partes. Assim,
apenas tem por objeto o referido recurso o atendimento ou não do
requisito subjetivo.
É certo que em comum, ambas as
benesses exigem no mínimo boa conduta carcerária6, condição não
preenchida pela agravante que se encontra no mau7 comportamento,
por conta de 11 faltas disciplinares, sendo 10 delas de natureza
grave8.
Nota-se que a sentenciada, embora não
tenha sido submetido ao exame criminológico, tem contra si delito
equiparado a hediondo9 e outros contra o patrimônio.
Ademais, permaneceu enclausurada por
mais de cinco anos e não participou de qualquer atividade
educacional e limitando a poucos meses de exercício laborativo10.
Tal análise se faz necessária, porquanto o
atestado de “comportamento” carcerário” retrata apenas uma
avaliação pontual, pois resulta da contagem do número de faltas
disciplinares cometidas “desde o ingresso do preso na prisão até o
momento do requerimento do benefício em Juízo”, nos termos do
artigo 85 da Resolução SAP no 144/10 que institui o Regimento
Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, ou
seja, severamente limitadora e sem qualquer consideração sobre o
cotidiano do condenado.
Embora não se possa afirmar com
segurança que a ré vá voltar a delinquir, é certo que não tem
respondido bem à terapêutica penal de modo aceitável sendo possível
uma prognose de inadequação à vida social que não recomenda seu
reingresso na sociedade, ao menos no presente momento.
Neste sentido a orientação do Superior
Tribunal de Justiça.
6 Artigo 83, III, “a” do Código Penal e artigo 112, § 1o, da LEP
7 Folhas 06.
8 Folhas 10.
9 Folhas 13.
10 Folhas 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004980-66.2020.8.26.0041 -Voto no 23850
4
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. VIA IMPRÓPRIA. WRIT
NÃO CONHECIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de
concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento
ilegal. - O paciente demonstrou irresponsabilidade e falta de preparo
pessoal durante a execução da pena, pois praticou falta grave consistente
em fuga do estabelecimento prisional, que, embora não tenha a função de
interromper o lapso temporal para a concessão do livramento
condicional, constitui óbice para o deferimento da benesse diante da
ausência do requisito subjetivo, isso porque é a boa conduta carcerária
que sustenta o livre acesso do paciente à sociedade”11
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITO
SUBJETIVO.
AUSÊNCIA.
FALTAS
GRAVES.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.(...)III -
Para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve
examinar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando
adstrito ao que estiver veiculado no atestado de bom
comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero
homologador da manifestação do diretor do estabelecimento
prisional (precedentes do STF e do STJ).
IV - In casu, a fuga empreendida pelo paciente e o cometimento de
novo delito são motivos aptos a justificar o indeferimento da
benesse, em razão do descumprimento do requisito subjetivo.
Habeas corpus não conhecido”12.
Assim, em que pese a sentenciada
possua o requisito objetivo para a concessão do benefício, demostrou
efetivamente não possuir o requisito subjetivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
11 HC 242452/SP, Rel. Min. Marilza Maynard Sexta Turma , DJe 28/10/2013.
12 HC 306422/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 24/11/2014.